Tribunal: TJBA
Processo: 8000666-75.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000666-75.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDINE LOPES SANTOS Advogado(s): MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ARTIGO 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM RAZÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO TÉCNICO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À DEFORMIDADE PERMANENTE. REJEIÇÃO. CONSTATAÇÃO JURÍDICA E VISUAL DO DANO ESTÉTICO RELEVANTE REALIZADA POR MEIO DE INSPEÇÃO JUDICIAL EM AUDIÊNCIA E CORROBORADA PELA PROVA ORAL. CONCEITO DE DEFORMIDADE PERMANENTE QUE TRANSCENDE A ESFERA EXCLUSIVAMENTE CLÍNICA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PACÍFICAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS PROCESSUAL). PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR CRIME CUJA PENA MÍNIMA COMINADA É SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE UM ANO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/1995. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA QUE RESPEITOU OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL RECURSAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME ABERTO JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE TÓPICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA CONCRETA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença de primeiro grau (ID 98363403) que, acolhendo a tese de desclassificação parcial postulada pelo Ministério Público em sede de alegações finais orais (ID 98363399), desclassificou a imputação inicial de tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) e o condenou como incurso nas penas do artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (lesão corporal de natureza gravíssima, caracterizada pela deformidade permanente), cominando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. 2. A denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 98363160) narra que, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 23h30min, na Rua das Malvinas, em Jandaíra/BA, o Apelante desferiu, de surpresa, golpes de foice e facão contra a vítima Robert Val Souza Lessa, atingindo-lhe o braço esquerdo, o dedo da mão direita, o cotovelo, o antebraço e a perna, motivado por uma discussão banal em uma festa de batizado que ocorria na residência do próprio agressor. 3. Em suas razões recursais (ID 98363407), a defesa insurge-se contra o decreto condenatório pleiteando: a) a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve (artigo 129, caput, do Código Penal), sob o argumento de que o laudo pericial (ID 98363157, fls. 25/26) respondeu negativamente aos quesitos de gravidade e que a magistrada sentenciante não detém conhecimento técnico para constatar deformidade estética; b) a concessão do benefício da suspensão condicional do processo (sursis processual), com esteio no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995 e na Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça; c) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão; e d) a fixação do regime inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, sopesando-se as condições pessoais favoráveis do réu. II. Questão em discussão 4. A controvérsia cinge-se a verificar se a constatação visual da deformidade permanente realizada diretamente pelo Juízo a quo em audiência de instrução, aliada à prova oral e ao laudo descritivo, é suficiente para a manutenção da tipificação de lesão corporal gravíssima, afastando o pleito de desclassificação para a modalidade leve. 5. Cumpre analisar se há viabilidade jurídica para a aplicação da suspensão condicional do processo diante da higidez da condenação pelo crime do artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 6. Cabe avaliar a idoneidade da fundamentação empregada na primeira fase do método trifásico de fixação da pena para justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. III. Razões de decidir 7. A materialidade delitiva e a autoria do fato encontram-se devidamente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência (ID 98363157, fls. 7/8), pelo laudo de exame de lesões corporais (ID 98363157, fls. 25/26) e pelos depoimentos orais firmes e coerentes prestados em sede de instrução processual (ID 98363399). 8. No sistema processual penal pátrio, vige o princípio do livre convencimento motivado (artigo 155 do Código de Processo Penal), de sorte que o magistrado não fica vinculado de maneira absoluta às conclusões literais do laudo pericial quando as demais provas coligidas revelam quadro fático diverso. A perícia médica atestou a presença de ferimentos cortantes profundos, destacando uma cicatriz linear de expressivos 22 (vinte e dois) centímetros de extensão no tronco do ofendido (estendendo-se do hipocôndrio à região infraescapular esquerda), além de marcas nos membros superiores e inferiores (ID 98363157, fls. 25/26). 9. A deformidade permanente é um conceito jurídico-normativo que transcende a mera catalogação clínica, abrangendo a visibilidade do dano estético, o relevante constrangimento social e o estigma permanente gerado pelas marcas físicas decorrentes de ato violento. Mostra-se perfeitamente legítima e idônea a verificação visual realizada pela magistrada sentenciante por ocasião da audiência de instrução (ID 98363399), oportunidade na qual inspecionou diretamente as cicatrizes ostentadas pela vítima, confirmando o severo e duradouro comprometimento estético de sua integridade corporal. A desclassificação para lesão corporal de natureza leve revela-se, portanto, inviável. 10. Mantida a tipificação de lesão corporal de natureza gravíssima (artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal), cuja pena mínima cominada abstratamente é de 02 (dois) anos de reclusão, resta inviabilizada a suspensão condicional do processo, tendo em vista que o artigo 89 da Lei nº 9.099/1995 exige expressamente que a pena mínima imputada seja igual ou inferior a 01 (um) ano. 11. No tocante à dosimetria, a exacerbação da pena-base operada na origem encontra-se devidamente fundamentada no exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade do agente revelou-se exasperada pelo uso de foice e facão, instrumentos com alto poder de letalidade; os motivos demonstraram-se flagrantemente fúteis, uma vez que a agressão decorreu de mera discussão verbal insignificante em ambiente festivo; e as circunstâncias do crime justificam o desvalor por ter sido a infração cometida sob expressivo efeito de bebida alcoólica ingerida voluntariamente pelo réu. A pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão revela-se, assim, proporcional à gravidade concreta das condutas perpetradas. 12. Reduzida a reprimenda em 1/6 (um sexto) na segunda fase pela incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal), a pena tornou-se definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, patamar este que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da expressiva violência física empregada no cometimento do delito (artigo 44, inciso I, do Código Penal) e do desfavor de três circunstâncias judiciais (artigo 44, inciso III, do Código Penal). IV. Dispositivo e tese 13. Apelação criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida, chancelando-se in totum a sentença atacada. Tese de julgamento: "1. A caracterização da deformidade permanente prevista no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal constitui conceito jurídico e não meramente clínico, revelando-se legítimo ao julgador reconhecer sua presença com base na visualização direta das cicatrizes físicas em audiência aliada à descrição do laudo médico de lesões corporais, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado. 2. O cometimento de crime de lesão corporal mediante violência física real exercida com emprego de instrumentos cortantes impede a substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, ante a expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal e o não preenchimento dos requisitos subjetivos do inciso III do mesmo dispositivo." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, 44, 59, 129, § 2º, IV; Código de Processo Penal, artigos 155, 383, 418; Lei nº 9.099/1995, artigo 89. Jurisprudência relevante citada: (TJ-MG - APR: 00102153820178130281 Guapé, Relator.: Des .(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 14/09/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/09/2022) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000666-75.2023.8.05.0216, da Comarca de Rio Real/BA, em que figuram como Apelante Sidine Lopes Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE do recurso interposto e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença impugnada, nos termos do voto da Relatora.